Tribunal: TJMT
Processo: 1000667-89.2020.8.11.0032
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MALBA TAHANA DE MORAES GOMES - CPF: 037.603.521-89 (RECORRENTE), GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO - CPF: 006.027.731-99 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0002-69 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SUMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PACOTE A PEDIDO DO CONSUMIDOR. REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19. DATA DO VOO POSTERIOR A 19.03.2020. APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DO PEDIDO DE CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CRÉDITO PARA USO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Afirma a autora que, realizou contrato de serviços de turismo para 2 (dois) adultos e 2 (duas) crianças (nº do contrato: 2795-0000007359), em fevereiro de 2020, excursão (nº 5.69671.091601), com destino à PORTO SEGUROBAHIA, com saída em 16/09/2020 e retorno em 22/09/2020, inclusos os serviços de 06 (seis) diárias no Hotel Atlantida Park (incluindo café da manhã), transportes aéreos e seguro viagem nacional básico. Os serviços contratados totalizam o valor de R$ 5.769,82 (cinco mil, setecentos e sessenta e nove reais e oitenta e dois centavos), já incluindo as taxas de embarque no valor de R$ 326,92 (trezentos e vinte e seis reais e noventa e dois centavos), pagamento parcelado em 10 (dez) vezes sem juros.

2.

Afirma que, na mesma semana, se arrependeu de contratar os serviços de turismo, entrou em contato com a Requerida JGA TOUR VIAGENS E TURISMO, para que cancelassem o seu pacote de viagens em 18 de março de 2020, contudo, lhe foi cobrado multas que custariam o valor de R$ 2.930,65 (dois mil, novecentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos).

3.

Proferido
sentença de parcial procedência
que, condenou solidariamente as reclamadas, no reembolso da quantia até então paga pelo pacote de viagens adquiridos, cabendo às Requeridas disponibilizarem o respectivo crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços, sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor, para uso no prazo de 12 (doze) meses, contados da data de encerramento do estado de calamidade pública, contudo, indeferiu o pedido de condenação em danos morais.
Insurgência apenas da parte autora.

4.

In casu
, resta incontroverso que o cancelamento/alteração do voo/pacote, se deu
a pedido do consumir
, sob alegação da pandemia do COVID-19, possuindo data de
saída em 16/09/2020 e retorno em 22/09/2020, posterior ao período disciplinado no art. 3º da Lei nº 14.034/2020 (19.03.2020 a 31.12.2021), portanto, correto aplicação da referida lei ao caso. Ademais, a parte autora não comprova a data de solicitação do cancelamento.

5.

Não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido, isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de, que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.

6.

Na hipótese, não restou comprovado nenhum fato extraordinário que tenha ofendido o âmago da personalidade da parte autora, sendo que, está optou por desistir/cancelar a viagem na data marcada para o voo, não comprovando os danos que alega ter sofrido,

7.

Inexistindo falha na prestação do serviço, inexiste o dever de indenizar o autor por danos morais.

8.

Sentença
mantida
.

9.

Recurso da reclamante conhecido e improvido.

10.

Condeno o
autor/recorrente
em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o
valor atribuído à causa
, ficando a exigibilidade suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator